Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a nulidade dos contratos entabulados entre as partes (50-012377663/23 e 55-012377672/23), voltando ao status "quo ante"; ii) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 7.321,16, já com a dobra, bem como restituir em dobro todos os valores descontados após a sentença; iii) condenar a ré em obrigação de fazer consistente em cessar os descontos das parcelas dos empréstimos, ora declarados nulos, no benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias. Julgou, ainda, procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a proceder a restituição em favor da parte ré das quantias de R$ 1.071,14 e R$ 6.372,68, depositadas na conta da parte autora.
2. Consta nos autos que a recorrida detinha empréstimo junto ao Banco Bradesco e que era pago mensalmente a parcela de R$ 516,06, descontada diretamente de seu benefício no INSS. Relata que a empresa recorrente entrou em contato em janeiro de 2023, por meio de correspondente bancário, ofertando uma proposta de redução de juros do referido empréstimo. No contato, a recorrente afirmou que tinha todos os dados da recorrida e que ela só precisaria confirmá-los e enviar foto de seu rosto via aplicativo whatsapp. Em seguida, a recorrida apontou que não houve mais contato logo após a confirmação de seus dados e o envio de sua foto. Alega que em fevereiro de 2023 notou que houve descontos indevidos em seu benefício do INSS, no valor de R$ 28,73 em 84 parcelas com início em 02/2023 e R$ 494,21 em 84 parcelas com início no mesmo mês, bem como constava no seu extrato bancário as quantias depositadas pela recorrente nos valores de R$ 1.071,14 e R$ 6.372,68, no dia 18/01/2023. Por fim, informa que não reconhece nenhuma solicitação de empréstimo e que seu empréstimo junto ao Bradesco foi cancelado por portabilidade de bancos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial face a necessidade de prova pericial complexa para análise da autenticidade da assinatura (perícia grafotécnica) dos contratos de empréstimo. Sustenta que foram aplicadas todas as verificações necessárias para a garantia de validade e legitimidade da operação. Aduz que a sentença padece de vício de contradição, visto que deixou de analisar fatos e documentos constantes nos autos, bem como de omissão quanto à devolução do valor despendido para a realização da operação de portabilidade junto ao Banco Bradesco. Afirma que a contratação eletrônica é perfeitamente válida, visto que a recorrida concluiu seu aceite eletrônico, mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no internet banking. Defende a exclusão de sua responsabilidade civil, em razão da ocorrência de caso fortuito externo, ocasionado por ação de terceiro.
5. Em contrarrazões, a parte recorrida, preliminarmente, requer a nulidade da juntada de novos documentos em sede recursal pela recorrente. Sustenta a manutenção da sentença em razão do vício de consentimento e da negligência do dever de informação previsto na Lei do Superendividamento.
6. Quanto à preliminar de incompetência, verifico que a presente demanda não tem complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois as alegações e os documentos constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Além disso, a questão controvertido delimita-se à análise da existência ou não de vício no consentimento da recorrida, o que prescinde de prova pericial, especialmente a grafotécnica, pois os contratos foram supostamente assinados eletronicamente. Em relação à preliminar de nulidade de juntada de novos documentos em sede recursal, observo que se trata de documentos já mencionados nos autos, assim não há que se falar em inovação recursal. Preliminares rejeitadas.
7. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC). A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Por outro lado, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (art. 373, II, CPC).
8. Da análise dos autos, verifica-se que os diálogos de IDs 51432912 a 51432930, aliados ao e-mail de ID 51432910, reclamação no Procon de ID 51432821 e boletim de ocorrência de ID 51432822 trazem verossimilhança à alegação da recorrida de que ela acreditava se tratar de uma proposta de redução de juros do empréstimo que mantinha junto ao Banco Bradesco. Observa-se certa dificuldade de compreensão por parte da recorrida no momento da conversa pelo aplicativo whatsapp com a correspondente bancária. A recorrida aparenta ter dúvidas que não são suficientemente esclarecidas, além de apresentar dificuldade com a tecnologia. Por exemplo, no dia 06/01/2023, a recorrida solicita o número de protocolo do processo. Em seguida, a atendente informa que irá enviar um link de confirmação para formalizar a proposta. No dia 12/01/2023, a recorrida pergunta se a atendente já tem uma resposta sobre a proposta do Banco Daycoval, sendo que as cédulas de crédito bancário n. 50-012377663/23 e 55-012377672/23 datam de 06/01/2023, ou seja, dia seguinte ao primeiro contato da correspondente bancária, que se deu em 05/01/2023. Verifica-se, ainda, que a intenção da recorrida era o pagamento de parcela única referente ao valor do empréstimo, contudo, foi feita a contratação de dois empréstimos com o desconto de duas parcelas em seu benefício do INSS. Com efeito, não é possível constatar que a recorrida tinha pleno conhecimento da negociação, mormente diante da vulnerabilidade que o ambiente virtual apresenta, como obstáculos digitais e de comunicação. Cito o julgado: Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. (Acórdão 1762591, 07014859820238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023).
9. A alegação do recorrente de que a contratação eletrônica é perfeitamente válida, visto que a recorrida concluiu seu aceite eletrônico, bem como que o banco aplicou todas as verificações necessárias para a garantia de validade e legitimidade da operação, por si só, não garantem a regularidade da contratação, diante da existência de vício de consentimento. O fato de ter ocorrido a contratação mediante uso de biometria facial e de senha não indica, necessariamente, que a consumidora tinha o conhecimento de todas as informações prestadas no contrato. Observa-se que o recorrente não demonstrou que houve transparência na negociação, a fim de que a consumidora restasse suficientemente informada do negócio que estava realizando. Por outro lado, nota-se a verossimilhança das alegações da recorrida de que acredita que os juros do empréstimo anterior obtido junto ao Banco Bradesco seriam reduzidos e que haveria o pagamento de parcela única. Dessa forma, inequívoca a irregularidade no consentimento da recorrida que ocasionou a contratação do serviço. Portanto, verifica-se que o negócio jurídico não foi celebrado dentro do interesse de ambas as partes, restando configurada a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do contrato, razão pela qual é necessário que o negócio jurídico seja declarado nulo, conforme art. 171, II, do Código Civil. Além disso, a ausência de informações claras e precisas sobre o negócio entabulado entre as partes, por parte da recorrente, caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos danos suportados pela recorrida.
10. Quanto à alegação de omissão do juiz de origem em relação à devolução do valor do contrato pago pela recorrente ao Banco Bradesco, referente à portabilidade do contrato, no valor de R$ 14.000,00, sem razão a recorrente. Tal questão não é objeto da demanda, a recorrente não apresentou pedido específico em sua contestação sobre este ponto e a sua alegação neste momento processual configura inovação recursal. Além disso, considerando que eventual provimento sobre a questão afetaria diretamente a esfera de direitos do Banco Bradesco, ele deveria ter sido incluído na lide, o que não ocorreu. Caso a recorrente queira reaver o valor pago, deverá ingressar com ação própria para tanto. Portanto, inexistiu a suposta omissão apontada.
11. Em relação à alegação de ocorrência de caso fortuito externo, também sem razão a recorrente. Cabe mencionar que respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, tendo a instituição financeira responsabilidade pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário, que atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021). Dessa forma, não é possível afastar a responsabilização do recorrente por danos causados por terceiros, sobretudo no presente caso em que o banco formaliza propostas de empréstimo por meio de correspondentes bancários. Sendo assim, o recorrente tem responsabilidade pelos danos causados por seus correspondentes bancários.
12. Quanto ao pedido de devolução dos valores de forma simples, mais uma vez, sem razão a recorrente. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a contratação irregular, por vício de consentimento, caracteriza má-fé, sendo aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse sentido: Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o desconto no contracheque do autor referente à parcela decorrente de empréstimo consignado (no 50-011614616/22), irregularmente contratado em razão de vício de consentimento, caracteriza má-fé, sobretudo diante da negativa administrativa de desfazimento do negócio recusada pela instituição financeira. Comprovada a má-fé do recorrente, a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do requerente deve ocorrer de forma dobrada. (...) (Acórdão 1768023, 07091948520228070019, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023). Portanto, é devido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.**
13. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, correta a sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo e determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.